Tribunal: TJMT
Processo: 1034513-94.2025.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-18
Data de publicação: 2026-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1034513-94.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[JOSE RICARDO BATISTELLA - CPF: 205.461.499-87 (APELANTE), IGNEZ MARIA MENDES LINHARES XAVIER - CPF: 545.221.021-00 (ADVOGADO), LEILE DAYANE OLIVEIRA LELIS - CPF: 031.129.291-79 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ADICIONAL NOTURNO. PRAZO PRESCRICIONAL. INTERRUPÇÃO. DESMEMBRAMENTO DA EXECUÇÃO COLETIVA. CONTINUIDADE DO DIREITO EXECUTIVO. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Apelação Cível para reformar sentença que extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em duas hipóteses: (
i
) verificar se o prazo prescricional para a execução individual de sentença coletiva já se exauriu quando há anterior execução promovida por legitimado coletivo; e (
ii
) analisar se o desmembramento da execução coletiva, requerido pela parte executada e acolhido pelo legitimado coletivo, acarreta a suspensão ou interrupção do prazo prescricional, afastando a configuração de inércia do titular do direito.

III. Razões de decidir

3. O STJ no Tema nº 877, fixou que o prazo para execução individual de sentença coletiva inicia-se com o trânsito em julgado da decisão coletiva.

4. O ajuizamento da execução coletiva por entidade sindical no curso do prazo prescricional configura causa legítima de interrupção, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932.

5. O pedido de desmembramento da execução coletiva, formulado pela Administração Pública e acolhido pelo legitimado coletivo, revela reorganização processual que justifica a propositura da execução individual, não se confundindo com inércia.

6. A execução individual, nesse contexto, representa continuação legítima da via coletiva, sendo incabível reconhecer prescrição enquanto subsistir a execução coletiva ou enquanto não transcorrido prazo após o desmembramento.

7. A orientação do STJ no Tema nº 1252 reforça que a atuação do legitimado coletivo não obsta a futura atuação do substituído, sendo admissível a execução individual mesmo na vigência da coletiva, desde que ausente renúncia ou abandono.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso provido.

Tese de julgamento: “
1. A execução coletiva ajuizada por entidade sindical interrompe o prazo prescricional para a propositura da execução individual. 2. O desmembramento da execução coletiva, acolhido pelo legitimado coletivo, suspende o curso do prazo prescricional e autoriza o ajuizamento da execução individual sem configuração de inércia
.”.

________________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 113, § 1º; CDC, arts. 97 e 98; Decreto nº 20.910/1932, art. 9º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1ª Seção, j. 26.8.2015; STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.8.2024; TJ/MT, ApCiv 000805-68.2025.8.11.0036, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
José Ricardo Batistella
contra a sentença que, nos autos do
cumprimento individual
de sentença coletiva
proposta em face do
Estado de Mato Grosso
, extinguiu o processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, II, do Código de Processo Civil, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, e o condenou ao pagamento de honorários sucumbenciais de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, observado o disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil, por se tratar de beneficiário da justiça gratuita.

Aduz que o cumprimento individual da sentença decorre do desmembramento requerido pelo próprio Estado de Mato Grosso no curso da execução coletiva, com fundamento nos artigos 97 e 98 da Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990 (Código de Defesa do Consumidor), e no artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil, o que afastaria a caracterização da inércia do credor e, consequentemente, a ocorrência da prescrição.

Assevera que o ajuizamento da execução coletiva, em 31 de janeiro de 2017, pelo Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP), interrompeu o prazo prescricional, o qual deveria reiniciar, pela metade, ou seja, dois anos e meio, a partir do último ato processual relevante, ocorrido em 18 de fevereiro de 2025, quando a entidade sindical acolheu o pedido de desmembramento formulado pelo Estado.

Afirma que o prazo prescricional permanece suspenso enquanto estiver em curso a liquidação ou a execução promovida pelo legitimado coletivo, sendo vedado interpretar a expectativa do substituído como inércia.

Argumenta que a extinção da execução coletiva por prescrição intercorrente não impede o ajuizamento de execução individual, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1253, sob a sistemática dos recursos repetitivos.

Destaca que a execução individual pode ser proposta mesmo após o trânsito em julgado da sentença coletiva, desde que não encerrada a fase de cumprimento coletivo promovido pelo sindicato. Ademais, a sentença desconsiderou o fato de que o cumprimento individual configura mera continuidade da ação coletiva, resultante de seu desmembramento, razão pela qual não se submete ao mesmo marco inicial da contagem prescricional adotado na decisão.

Ao final, requer o provimento do recurso para afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

Já o
Estado de Mato Grosso
, em contrarrazões, sustenta que o prazo de cinco anos para o ajuizamento da execução individual teve início em 17 de agosto de 2016, data do trânsito em julgado da sentença coletiva, o que tornaria extemporânea a presente demanda. Ainda que se admita a interrupção em 31 de janeiro de 2017, em razão da propositura da execução coletiva, o novo lapso temporal de dois anos e meio já estaria esgotado, motivo pelo qual o recurso não merece provimento (Id. 342892442).

Desnecessária a manifestação do Ministério Público, pois a pretensão não se enquadra nas hipóteses de intervenção previstas no
caput
do artigo 127 da Constituição Federal e no artigo 178 do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

José Ricardo Batistella
, ora Apelante, servidor público admitido em 5 de março de 2002 no cargo de

Apoio Administrativo Educacional – Vigilância
, e aposentado em 1º de março de 2015, ajuizou na data de 18 de abril de 2025 o
cumprimento individual
de sentença coletiva
nº 1034513-94.2025.8.11.0041, com
fundamento em título executivo judicial constituído nos autos da
ação declaratória de obrigação de fazer
nº 0019039-96.2008.8.11.0041, proposta pelo
Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público (SINTEP)

em face do
Estado de Mato Grosso
.

O título em questão refere-se ao pagamento decorrente do reconhecimento do direito dos vigias noturnos da rede pública estadual de ensino ao recebimento do adicional noturno, calculado à razão de 25% (vinte e cinco por cento), nos termos do artigo 94 da Lei Complementar nº 4, de 15 de outubro de 1990, utilizando-se o divisor de 150 (cento e cinquenta) horas mensais para a apuração do valor da hora normal, critério que deverá ser aplicado a todos os pagamentos relativos à mencionada verba, observado o prazo prescricional de cinco anos, contados do ajuizamento da ação.

A sentença extinguiu o processo, com resolução do mérito, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executória, ao concluir que a execução individual foi ajuizada após o prazo legal de cinco anos previsto para o cumprimento de sentença coletiva, nos termos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos, e conforme a Súmula nº 150 do Supremo Tribunal Federal.

O ponto controvertido consiste em verificar se

pretensão executória individual ajuizada por servidor público encontra-se prescrita ou se o ajuizamento da execução coletiva pela entidade sindical, bem como o subsequente desmembramento requerido, constituem causas legítimas de suspensão ou interrupção do prazo prescricional, de modo a afastar a inércia atribuída ao titular do direito.

- Do Tema nº 877 do STJ e sua aplicabilidade no caso concreto

Nos termos do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 877, sob a sistemática dos recursos repetitivos, o prazo prescricional para a execução individual fundada em sentença coletiva tem início a partir do trânsito em julgado da decisão coletiva: “
O prazo prescricional para a execução individual é contado do trânsito em julgado da sentença coletiva, sendo desnecessária a providência de que trata o art. 94 da Lei n. 8.078/90
” (STJ, REsp 1388000/PR, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, redator p/ acórdão Ministro Og Fernandes, 1ª Seção, j. 26.8.2015).

No caso em análise, o trânsito em julgado da sentença coletiva ocorreu em 17 de agosto de 2016, enquanto o cumprimento individual foi ajuizado em 18 de abril de 2025, ou seja, mais de oito anos após a formação do título executivo, o que, em tese, configuraria a prescrição.

Todavia, o caso exige análise mais profunda e contextualizada, considerando-se a existência de eventos interruptivos e modificativos relevantes, capazes de suspender ou interromper o curso do prazo prescricional. Tais circunstâncias impõem a reavaliação da própria caracterização da inércia.

- Do desmembramento e da continuidade da execução coletiva

Consta dos autos da ação coletiva nº 0019039-96.2008.8.11.0041 que o
SINTEP
promoveu a execução coletiva em 31 de janeiro de 2017, dentro do prazo prescricional de cinco anos, contados a partir do trânsito em julgado em 17 de agosto de 2016.

Durante o curso da referida execução, o
Estado de Mato Grosso
, em 15 de junho de 2023, peticionou requerendo o desmembramento da execução coletiva em execuções individuais, com fundamento nos artigos 97 e 98 da
Lei nº 8.078, de 11 de setembro de 1990
(Código de Defesa do Consumidor) e no artigo 113, § 1º, do Código de Processo Civil, sob a justificativa de que o elevado número de beneficiários comprometia a regularidade processual e a eficácia da tutela jurisdicional.

O pedido foi acolhido pelo
SINTEP
em manifestação apresentada em 18 de fevereiro de 2025.

Em consonância com essa nova configuração processual, o servidor, ora Apelante, ajuizou
o cumprimento individual da sentença
em 18 de abril de 2025, apenas dois meses após o desmembramento requerido pela parte executada. Nesse cenário, não é possível interpretar sua conduta como inércia.

Importante destacar que o desmembramento constitui medida de reorganização processual e não pode ser confundido com renúncia tácita ou abandono da execução coletiva por parte dos substituídos. A execução individual decorre diretamente da cisão da execução coletiva, sendo continuação legítima do exercício do direito reconhecido judicialmente, no novo formato processual adotado.

Sendo assim,
não há fundamento jurídico para se reconhecer a prescrição enquanto a execução coletiva
, da qual o exequente fazia parte,
ainda se encontra em curso e não foi extinta por decisão transitada em julgado
.

-
Da coexistência entre a execução coletiva e a execução individual

O
Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema nº 1252, sob a sistemática dos recursos repetitivos, fixou a seguinte tese
:
“
A extinção do cumprimento de sentença coletiva proposto pelo legitimado extraordinário, por prescrição intercorrente, não impede a execução individual do mesmo título
” (STJ, REsp 2078485/PE, relator Ministro Herman Benjamin, 1ª Seção, j. 14.8.2024).

Embora, no presente caso, a execução coletiva não tenha sido extinta, o fundamento jurídico da tese aplica-se por analogia, pois demonstra que a atuação do substituído não se esgota com a do substituto processual. Se a extinção da execução coletiva não impede futura execução individual, é ainda mais legítima sua propositura enquanto aquela ainda estiver em curso.

- Da proteção à segurança jurídica e à boa-fé processual

Reconhecer a prescrição no caso concreto representa violação aos princípios da boa-fé processual e da segurança jurídica. O servidor, ora Apelante, integrou a execução coletiva tempestivamente ajuizada, a qual permanece em trâmite, sem extinção ou encerramento formal.

A própria Administração Pública, ao requerer o desmembramento, promoveu a reorganização da execução coletiva, visando à otimização da prestação jurisdicional. Nesse contexto, não se pode imputar ao servidor qualquer inércia, tampouco exigir-lhe conduta que se antecipe à reorganização processual imposta.

Além disso, o ajuizamento da execução coletiva em 31 de janeiro de 2017 interrompeu o prazo prescricional, nos termos do artigo 9º do Decreto nº 20.910, de 6 de janeiro de 1932, iniciando-se novo prazo de dois anos e meio a partir do último ato processual relevante no feito coletivo.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça tem orientação consolidada:

[...] É firme a jurisprudência desta Corte no sentido de que
o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto nº 20.910/1932, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
. [...]. (STJ, AgInt nos EAREsp 216.561/RS, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Corte Especial, j. 21.8.2024). [grifo nosso]

[...] Consoante pacífica jurisprudência desta Corte, ‘
a ação de execução promovida contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos, contados do trânsito em julgado da sentença de conhecimento. Todavia, o ajuizamento da ação de execução coletiva pelo sindicato interrompe a contagem do prazo prescricional, recomeçando a correr pela metade, isto é, em dois anos e meio, a partir do último ato processual da causa interruptiva, nos termos do art. 9º do Decreto n. 20.910/32, resguardado o prazo mínimo de cinco anos
’ (EREsp 1.121.138/RS, rel. Ministro Humberto Martins, Corte Especial, DJe 18/06/2019). [...]. (STJ, AgInt no REsp 2003355/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, 2ª Turma, j. 26.9.2022). [grifo nosso]

No caso dos autos, estando o feito coletivo ainda em trâmite, não se configura decurso de prazo suficiente para inviabilizar a pretensão executória individual, tampouco qualquer inércia do servidor, ora Apelante

Dessa forma, diante da inexistência de inércia do servidor, ora Apelante, e da continuidade da execução coletiva,
a reforma da sentença para afastar o decreto de prescrição é medida que se impõe
, a fim de assegurar o regular prosseguimento da demanda.

Inclusive, em situação semelhante, esta Câmara já se manifestou nesse mesmo sentido:

[...] 5. Enquanto a execução coletiva permanece em trâmite, sem trânsito em julgado, não se reinicia a contagem do prazo prescricional para o ajuizamento do cumprimento individual.

6. O pedido de desmembramento da execução coletiva formulado pelo próprio ente público evidencia a ausência de inércia do substituído e impede o reconhecimento da prescrição quando este ajuíza a execução individual em atendimento à medida requerida.

7. A alegação de prescrição, em contexto no qual o ente público requereu o desmembramento das execuções, viola os princípios da boa-fé objetiva, da cooperação processual e da confiança legítima, impondo-se o afastamento da extinção do feito. [...] (TJ/MT, ApCiv 000805-68.2025.8.11.0036, relator Desembargador Jones Gattass Dias, 3ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 3.2.2026). [grifo nosso]

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para
afastar o decreto de extinção por prescrição e determinar o regular prosseguimento do feito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/02/2026